Tribunal: STF
Processo: RE 528911
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV e
   LV; E, 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF.
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONO SALARIAL. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 195, § 5º, DA
   CF. INOCORRÊNCIA. MULTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
II - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
III - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade
   princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - Matéria de índole
   meramente processual, em regra, não autoriza o conhecimento do
   recurso extraordinário, porquanto eventual afronta à Constituição
   seria indireta.
V - RE que demanda o exame de matéria de fato e
   análise de cláusulas contratuais, bem como de legislação
   ordinária, o que inviabiliza o RE, a teor das Súmulas 279 e 454
   do STF.
VI - O art. 195, § 5º, da CF, diz respeito apenas à
   seguridade social financiada por toda a sociedade. Cito
   precedentes.
VII - Quanto à condenação ao pagamento de multa, o
   acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas
   processuais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta. Cito precedentes.
VIII - Agravo regimental improvido.